Tribunal: TJBA
Processo: 8004739-09.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004739-09.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSME DE SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELA
Ç
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO À SAÚDE. MORTE DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
CONDENAÇÃO DO
ESTADO

E DO MUNICÍPIO
AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
À DEFENSORIA PÚBLICA
. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

P
elo princípio da causalidade, regra observada pelo Código de Processo Civil, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes.

De acordo com a jurisprudência do STJ “
extinta demanda que visa o fornecimento de medicamentos, sem resolução do mérito, em decorrência do falecimento da parte autora, deve o ente estatal responder pelo pagamento das verbas sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade, nas hipóteses em que se poderia projetar a sucumbência estatal caso o mérito da ação fosse julgado
”
(
AgInt no AgInt no REsp n. 1.926.767/MG, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 1/4/2022
)
.

No que diz respeito a condenação
do ente estatal
ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública,
o Supremo Tribunal Federal
,
no julgamento do
Recurso
Extraordinário
n°1.
140
.
005/RJ,

com repercussão geral
,
fixou a tese
de que “
É devido o pagamento de
honorários
sucumbenciais à
Defensoria Pública
, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”.

Quanto a condenação do Município
ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, a Corte Especial do STJ, em Recurso Especial n°1.108.013/RJ submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73, firmou
a tese de que “
r
econhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante
”.

A
defesa da autonomia organizacional da Defensoria Pública passa necessariamente pela questão orçamentária, tendo em vista que “
ter à
disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico
”.

N
ão há que prevalecer a alegação de que leis estaduais teriam o condão de exonerá-lo do pagamento da verba sucumbencial discutida, haja vista que a questão
f
oi decidida pelo Plenário do STF, o qual
“
afirmou a inconstitucionalidade de medidas que resultem em subordinação da Defensoria Pública ao Poder Executivo, por implicarem violação da autonomia funcional, administrativa e financeira da instituição
”.

As normas
mencionadas

representam uma renúncia de verba que compromete significativamente o Fundo
de Aparelhamento
da Defensoria Pública, o que foi vedado de forma expressa pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento em questão,
sob a perspectiva de desestímulo à litigiosidade infundada
e
da melhoria do atendimento à população carente
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8004739-09.2023.8.05.0146
, tendo como apelante
a

DEFENSORIA PÚBLICA
ESTADO DA BAHIA
e
apelado
s

o

ESTADO DA BAHIA
e o MUNICÍPIO DE JUAZEIRO
,

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em conhecer e

D
AR PROVIMENTO ao
recurso
,

nos termos do voto do Relator
.